Tribunal: STF
Processo: RE 107562
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-06
Data de publicação: 1991-11-06

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Embargos de divergência.
2. ICM. Importação de máquina. 3. As teses em confronto não foram as
mesmas, embora postas diante do mesmo dispositivo constitucional. 4.
Incabível invocar, para fundamentar os embargos de divergência,
acórdão padrão que não examinou a questão em face do direito
federal, afirmando que a lei estadual não isenta. 5. Embargos de
divergência não conhecidos.